Tribunal: TJMT
Processo: 0013950-40.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013950-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 737.237.701-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 13950-40.2018.811.0042 (código 521963) que tramitou pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Benedito Edson de Oliveira Filho,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 600 (seiscentos e dez) dias-multa (id. 6120910 a 6120912).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (id. 6120920).

Em suas razões, pleiteia a absolvição
, ante a inexistência de prova suficiente para demonstrar os indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa especial de diminuição da pena disposta no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas no patamar máximo
(id. 8734191, p. 12/20).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8734191, p. 23/37).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 9662476), esclarecendo que os Policiais Militares foram
claros em relatar que já existiam denúncias de que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência e, quando se deslocaram até o local, o odor da droga (maconha) era forte e, após a captura do réu, em buscas domiciliar, lograram êxito em encontrar uma grande quantidade de maconha, parte em trouxinhas escondidas embaixo do fogão na cozinha da casa e outra parte (um tablete) em cima do guarda-roupas dentro do quarto do acusado. Desta forma, não há como acolher a tese absolutória. Igualmente, o apelante possui maus antecedentes, possuindo registros pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (duas condenações não transitadas em julgado), inviabilizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020